Tribunal: STF
Processo: ARE 687363
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO PROTOCOLADO EQUIVOCADAMENTE NA ORIGEM. ERRO ATRIBUÍDO À PRÓPRIA PARTE. VERIFICAÇÃO DE ELEMENTOS PARA AUTORIZAR A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO ATACADA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    2. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REFERENTES A ACORDÃO, PROTOCOLADOS EQUIVOCADAMENTE NA ORIGEM. EMBARGOS NÃO RECEBIDOS, FACE À REMESSA À SESSÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DAQUELA QUE PROFERIU A DECISÃO EMBARGADA. ERRO DA PRÓPRIA PARTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO CARTORÁRIO. DEVER DE O PROCURADOR DA PARTE DE PROTOCOLAR AS PEÇAS PROCESSUAIS NA SEÇÃO JUDICIÁRIA COMPETENTE. SEGURANÇA DENEGADA.”



    6. Agravo regimental desprovido.